Tribunal: TJMT
Processo: 1004922-76.2017.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004922-76.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retrocessão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), HORIZONTE ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 04.406.618/0001-07 (AGRAVADO), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL CACERES - CNPJ: 03.960.333/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIONE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 846.934.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), BENIGNA SEJAS UCIEDA - CPF: 874.228.591-72 (TERCEIRO INTERESSADO), Blanca Flora Villarroel de Velasco (TERCEIRO INTERESSADO), JOANDIA FERREIRA DA SILVA BARBOSA - CPF: 052.784.894-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA SURUBI - CPF: 432.565.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISABEL VELASCO REVILLA - CPF: 065.887.301-60 (TERCEIRO INTERESSADO), Pablo Walter Arroyo Villarroel (TERCEIRO INTERESSADO), Valvenagues Ferreira de Castro (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 217.792.658-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTES JAÓ LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), PRINCESA TUR TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 09.121.568/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), CORIXA TURISMO SERVICOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS LTDA - ME - CNPJ: 05.686.119/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA KARLA MAGNA ROCHA CRUZ 00360119166 - CNPJ: 28.346.572/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIELI MEIRE DE ANDRADE ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), BLANCA FLORA VILLARROEL DE VELASCO (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO WALTER ARROYO VILLARROEL (TERCEIRO INTERESSADO), VALVENAGUES FERREIRA DE CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON BRANT PINHEIRO LEITE - CPF: 359.500.996-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004922-76.2017.8.11.0006

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACERES

AGRAVADO: HORIZONTE ENGENHARIA LTDA - ME

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZATÓRIA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Reintegração de Posse c/c indenizatória pelos Frutos e Perdas e Danos ajuizada em face da empresa Horizonte Engenharia LTDA – ME, com fundamento na ocorrência de coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC. O Município sustenta inexistência de tríplice identidade entre a presente demanda e ação possessória anterior, pois a nova ação baseia-se em fatos supervenientes – especialmente o trânsito em julgado de Ação Civil Pública e a efetiva inauguração do novo terminal rodoviário – e apresenta pedidos distintos, incluindo indenização pela ocupação indevida. Também impugna o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação e demanda anterior, a justificar a extinção do processo por coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada material somente se configura com a presença da tríplice identidade entre as ações: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, conforme art. 337, §§ 1º e 4º, do CPC.

4. Embora haja identidade de partes não se verifica identidade quanto à causa de pedir e ao pedido, pois a demanda atual se funda em fatos jurídicos novos – como a efetiva inauguração e funcionamento do novo terminal rodoviário – e em contrato de concessão, distintos dos fundamentos invocados na ação anterior.

5. A causa de pedir da nova ação decorre da necessidade de desocupação do antigo terminal, em virtude do cumprimento de contrato administrativo de concessão, que centraliza os serviços no novo terminal, implicando nova realidade jurídica e fática.

6. O pedido da presente ação vai além da simples reintegração de posse, incluindo pretensão indenizatória pelos danos decorrentes da ocupação indevida, o que evidencia a ausência de identidade com a ação anterior.

7. A ausência da tríplice identidade afasta a incidência da coisa julgada material, tornando indevida a extinção do feito com fundamento no art. 485, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A configuração de coisa julgada material exige a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido. Alterações fáticas supervenientes permitem o ajuizamento de nova ação previdenciária sem violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 337, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1004722-38.2023.8.11.0013, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05.02.2025, DJE 10.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004922-76.2017.8.11.0006

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACERES

AGRAVADO: HORIZONTE ENGENHARIA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cáceres/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c indenizatória pelos Frutos e Perdas e Danos, ajuizada em face da empresa Horizonte Engenharia LTDA – ME, julgou extinto o feito sem resolução do mérito com fundamento na ocorrência de coisa julgada, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

O apelante sustenta, em síntese, que, a sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao reconhecer a ocorrência da coisa julgada com base no suposto tríplice identidade entre a presente demanda e os autos da ação n. 0005553-57.2005.811.0006, julgada improcedente em 2007. Argumenta que, embora as partes e o bem objeto da lide sejam os mesmos, não há identidade na causa de pedir nem no pedido, uma vez que a presente demanda se funda em fatos supervenientes, especialmente o trânsito em julgado da Ação Civil Pública de código nº 157400, ocorrido em 27/03/2017, e a conclusão e operacionalização da nova estação rodoviária, eventos que não estavam presentes à época da ação de 2005.

O Município enfatiza que, diferentemente da situação anterior, agora o novo terminal rodoviário está apto ao uso, sendo dever do poder público promover a adequada destinação do bem público, conforme os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da continuidade dos serviços públicos. Assevera ainda que o pedido da ação de 2017 é mais amplo, não se limitando à mera posse, mas abrangendo também indenização pelo tempo de uso do bem público, o que afasta qualquer identidade com a demanda anterior.

Sustenta, ademais, que, o reconhecimento da coisa julgada nas condições apontadas viola a liberdade administrativa da Administração Pública, na medida em que impede a readequação da destinação de bem público diante de nova realidade jurídica e fática. Alega que tal interpretação engessa a atuação do gestor público, o que não se coaduna com os princípios constitucionais que regem a Administração.

No segundo ponto do recurso, o Município impugna a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, que supera R$ 3 milhões, alegando violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sustenta que o § 8º do art. 85 do CPC autoriza a fixação de honorários em valores equitativos, especialmente nos casos de valores vultosos ou baixa complexidade da causa, de modo a evitar enriquecimento sem causa da parte vencedora e prejuízo ao erário público.

Ao final, o apelante requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para o prosseguimento regular da ação de reintegração de posse, e, subsidiariamente, a exclusão ou redução proporcional da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 274439389.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004922-76.2017.8.11.0006

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACERES

AGRAVADO: HORIZONTE ENGENHARIA LTDA - ME

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cáceres/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c indenizatória pelos Frutos e Perdas e Danos, ajuizada em face da empresa Horizonte Engenharia LTDA – ME, julgou extinto o feito sem resolução do mérito com fundamento na ocorrência de coisa julgada, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

Quanto ao mérito do recurso, como é cediço, para a configuração da coisa julgada material exige-se a chamada tríplice identidade: identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. COISA JULGADA MATERIAL. TRÍPLICE IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ao autor, observada a prescrição quinquenal. Alega o INSS a existência de coisa julgada material, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há coisa julgada material entre a presente ação, que pleiteia a concessão de auxílio-acidente, e a ação anterior, que buscava o restabelecimento de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir

3. Para a configuração da coisa julgada material, é necessária a tríplice identidade entre as ações: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, conforme art. 337, §§ 1º e 4º, do CPC.

4. No caso, embora exista identidade de partes, não há identidade quanto ao pedido e à causa de pedir, pois a ação anterior discutia incapacidade total e permanente, enquanto a atual refere-se à redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

5. A fundamentação da sentença anterior que mencionou o auxílio-acidente não gera coisa julgada, já que esta se forma sobre o dispositivo da decisão, não sobre seus fundamentos.

6. O laudo pericial apresentado nos autos confirmou a existência de sequelas permanentes que reduzem a capacidade laboral do autor, preenchendo os requisitos específicos para a concessão do auxílio-acidente.

7. Em matéria previdenciária, a jurisprudência admite o ajuizamento de nova ação quando demonstrada alteração fática superveniente, sem que isso configure ofensa à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A configuração de coisa julgada material exige a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido. Alterações fáticas supervenientes permitem o ajuizamento de nova ação previdenciária sem violação à coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 337, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TRF-1, AC 10018297720184019999, Rel. Des. João Luiz de Sousa, 19/12/2022

(N.U 1004722-38.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/2/2025, Publicado no DJE 10/2/2025) [Destaquei].

No caso em análise, embora seja incontroversa a identidade entre as partes — o Município de Cáceres e a empresa Horizonte Engenharia LTDA - ME —, não se verifica a identidade quanto à causa de pedir e ao pedido, razão pela qual não há falar em coisa julgada material.

Na ação possessória anterior (n. 0005553-57.2005.811.0006), o Município buscava a reintegração de posse do antigo terminal rodoviário, sob o argumento de que havia ocorrido o vencimento do termo aditivo do Contrato de Permissão em 3-9-2005, sem a renovação do referido instrumento, o que caracterizaria esbulho possessório. Essa era, portanto, a causa de pedir remota e próxima da ação anterior.

Na presente demanda, a causa de pedir fundamento é substancialmente distinta. O Município postula a reintegração do mesmo imóvel — o antigo terminal rodoviário — mas agora com base na Concorrência Pública n. 002/2004, que resultou na celebração do Contrato Administrativo n. 047/2004, por meio do qual foi outorgada concessão para a construção, administração e exploração do novo terminal rodoviário da cidade, por prazo de 25 (vinte e cinco) anos a contar da ordem de serviço.

Ocorre que, conforme consta dos autos, a nova estação rodoviária foi efetivamente inaugurada e se encontra em funcionamento, motivo pelo qual o Município busca a desocupação definitiva da estação antiga e o retorno da posse direta do imóvel.

Assim, a causa de pedir atual é completamente diversa da anterior, fundada em novo fato jurídico — a inauguração e operacionalização da nova rodoviária — e em instrumento contratual de concessão com regime jurídico distinto do contrato de permissão anteriormente discutido. De igual modo, o pedido nesta ação é mais abrangente, não se restringindo à posse, mas incluindo indenização decorrente da ocupação indevida, com base em nova realidade fática e jurídica.

Tanto é assim que quando da concessão de liminar para determinar a reintegração de posse ao Município apelante, o Magistrado de Primeiro Grau assinalou que (ID. 173645158):

[...]. Da verificação de todo o contexto fático probatório observo que há prova documental indiciária a corroborar a pretensão deduzida na inicial, eis que aparentemente
não há razões jurídicas para a permanência da empresa requerida no Antigo Terminal Rodoviário a partir da celebração do contrato administrativo de concessão da exploração dos serviços rodoviários celebrado em 2004 (contrato 047/2004).

Isso porque há nos autos documentos que demonstram que o contrato administrativo de concessão da exploração de terminal rodoviário, além de estabelecer a construção de um “Novo Terminal” determinou que os serviços fossem centralizados nesta nova estação (vide Art. 1°, §1° do Regulamento Geral da concessão, juntado no id. 11493371).

Não obstante, também pode-se afirmar que
a permanência da requerida na posse do antigo “terminal rodoviário federal” implica risco – não de perecimento de direito – mas de se protelar situação jurídica desprovida de base legal para a continuação risco este inadmitido no âmbito da administração pública.

[...].

Partindo-se então do conceito de legalidade e a submissão da administração pública aos ditames da Lei,
devo lembrar que a matéria ventilada na inicial tem por base o CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E EXPLORAÇÃO, PRECEDIDA DA CONSTRUÇÃO DE NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO, no qual são contratantes o MUNICÍPIO DE CÁCERES na condição de “concedente” e a ré HORIZONTE ENGENHARIA LTDA., a qual figura no contrato na condição de “concessionária”.

[...].

Com efeito, conclui-se então que se de um lado o contrato administrativo em comento estabeleceu a criação de um novo terminal rodoviário, de outro, ainda que implicitamente, promoveu o “desligamento” do antigo terminal, porquanto, conforme trecho do regulamento acima, estabeleceu a centralização dos serviços de transporte rodoviário para o novo terminal.

A conclusão acima é importante, pois, sob o prisma da legalidade, qualquer ato que destoe do contrato administrativo e de seu regulamento geral deve ser rechaçado na medida em que se há o descumprimento do contrato, também há ofensa à Lei que o sustenta (Lei 8666/90) e por consequência, consolidada está a ofensa ao princípio da legalidade.

Assim, pode-se concluir então que inexiste qualquer justificativa legal para a manutenção/permanência da ocupação das rés do antigo prédio em que há muito abriga os serviços de transporte rodoviário na cidade, pois inexiste contrato administrativo ou qualquer outro ato jurídico a justificar, não somente a ocupação, mas também a permanência da prestação dos aludidos serviços naquele lugar (terminal rodoviário situado no centro da cidade).

Ainda que este Juízo lamente a dificuldade de acesso e distância do “novo terminal rodoviário” cujo motivo poderá resultar na desaprovação da população quanto a desativação do terminal rodoviário central, não há como este Juízo chancelar situação de fato, inexistente no ordenamento jurídico, mormente havendo sobre a matéria interesse público que se sobrepõe ao privado
.

Fato é que o funcionamento e administração do antigo terminal rodoviário (central) implica ofensa à norma e ordenamento jurídico, destacando-se a ofensa ao princípio da legalidade, pelas razões já declinadas acima.

E nesta senda é que na concepção deste Juízo situa-se o segundo requisito para o deferimento da tutela provisória, qual seja, o perigo de dano, pois a grave ofensa à norma jurídica constitui ato atentatório ao Estado de Direito, pelo que sendo constatado, deve ser rechaçado de imediato.

[...].

Em suma, ainda que se trate de decisão provisória que será revista no momento da sentença, fato é que os elementos indiciários até então expostos, demonstram que um particular detentor de exclusividade de exploração de serviços de transportes rodoviários na cidade, por força de contrato administrativo, está a ocupar lugar indevidamente, e executando neste lugar serviços que devem ser praticados apenas no local em que concedido e autorizado pela administração pública (novo terminal rodoviário), havendo, então, nítida ofensa à ordem jurídica, notadamente o princípio da legalidade, quando, seu ato de descumprimento dos limites do contrato administrativo, implica ofensa à Lei que regula o regime de concessões públicas.

Além do aspecto analisado, é pertinente consignar que a parte Requerida desde 2015 expressamente não se opõe à pretensão inicial, conforme depreende do documento de id. Num. 947607, tendo naquela ocasião questionado o exíguo prazo de cinco dias para desocupação, e solicitou prazo razoável. De igual forma não resiste à desocupação como proposta de acordo apresentada por ocasião da audiência – id. Num. 11447939.

Por tais razões, hei por bem deferir a tutela provisória de urgência almejada pela parte autora (MUNICÍPIO DE CÁCERES), para o fim de determinar não somente a reintegração de posse do MUNICÍPIO sobre o imóvel situado no centro da cidade (antigo terminal rodoviário) mas também, determinar que a parte ré implemente o fiel e absoluto cumprimento do CONTRATO ADMINISTRATIVO e respectivo Regulamento Geral, mediante a ocupação do “NOVO TERMINAL (OU NOVA ESTAÇÃO) RODOVIÁRIO(A) e naquele local estabelece os serviços objeto da concessão administrativa.

[....]. [Destaquei].

Dessa forma, não há identidade de causa de pedir nem de pedido entre as ações, o que impede a configuração da coisa julgada material. A extinção do processo na origem com base em fundamento processual negativo que não se sustenta deve ser desconstituída, por ausência de pressuposto legal necessário à incidência do art. 485, V, do CPC.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução processual, com apreciação do mérito da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025